Tribunal: CARF
Processo: 11080.736747/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736747/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.933 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/03/2013
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA.
REVOGAÇÃO DA DOSIMETRIA PREVISTA NO §15 DO ART. 74 DA LEI
N° 9.430/96. CONTINUIDADE LEGISLATIVA. MULTA DEVIDA.
A não homologação de compensação declarada está sujeita à sanção prevista
no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/1996, independentemente de má-fé, pois
intenção do agente não é requisito previsto em lei. Impossibilidade de
julgamento sobre a inconstitucionalidade. Súmula CARF no 02

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento
ao recurso voluntário, devendo-se observar o
resultado do processo
10880.932917/2013-93 para fins de reduzir a multa isolada, ou mesmo seu cancelamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Candido Brandao Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Semíramis de
Oliveira Duro, Jucileia de Souza Lima, Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Adão Vitorino de Morais, o conselheiro(a) Liziane Angelotti
Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco Antonio Marinho Nunes e pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de Auto de infração lavrado, para aplicação de multa por compensação
não homologada declarada no processo administrativo n. 10880.932917/2013-93, PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736747/2018-19
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736747/2018-19

19883.76401.250313.1.3.04-3231 12532.79295.250711.1.3.11-5090, nos termos do artigo 74, §
17 da Lei n. 9.430/1996.
Intimada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação para
argumentar pela inconstitucionalidade da multa por frontal ofensa ao direito de petição previsto
no artigo 5o, XXXIV, “a”, da Constituição.
- Argumenta que a aplicação de sanção pelo simples fato de não homologar uma
compensação, utilizando-se de um crédito que a Recorrente entende possuir por direito,
representa uma ofensa ao direito de petição, por representar um desestímulo ao pleito de um
crédito;
- Cita jurisprudência do TRF da 3a e da 4a Região que considerou a multa
inconstitucional;
- Argumenta, ainda, o tramite da ADI 4905 no STF onde se discutirá a
inconstitucionalidade do artigo 74, § 17 da Lei n. 9.430/1996, já com manifestação do PGR pela
declaração de inconstitucionalidade;
- Também menciona a existência da Repercussão Geral reconhecida no RE n.
796.939/RS pelo STF;
A 3a TURMA DA DRJ/POR proferiu o ACÓRDÃO no 14-103.957 para julgar
improcedente a impugnação e manter o auto de infração, afastando a possibilidade de discussão
sobre a inconstitucionalidade da multa isolada, dada a vinculação da autoridade administrativa ao
disposto na lei, não podendo afastar a aplicação do artigo 142 do CTN, não sendo possível
afastar disposição de lei vigente sob o argumento de inconstitucionalidade.
Assim, sustentou que uma vez configurada a hipótese de não homologação das
compensações, ainda que pendente da análise de recurso administrativo, a multa isolada deve ser
constituída de ofício, restando a penalidade suspensa enquanto se aguarda o resultado do
contencioso no processo de crédito, nos termos do § 18 do artigo 74 da Lei n. 9.430/1996.
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário para repisar
todos os argumentos de sua impugnação.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para aplicação de multa isolada
em razão de despacho decisório que não homologou compensação realizada pelo contribuinte,
confirmada por decisão da DRJ. O direito de crédito do contribuinte é objeto de discussão no
processo administrativo no 10880.932917/2013-93.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736747/2018-19

De início, destaque-se que a multa isolada faz parte de um contencioso
administrativo próprio, podendo ser julgada independentemente do processo de crédito, visto que
o § 18 do artigo 74 da Lei n. 9.430/1996 é expresso em suspender a exigibilidade da multa caso
apresentada a manifestação de inconformidade, mantendo a suspensão enquanto durar o
contencioso no processo de crédito.
É evidente a conexão entre os dois processos, de modo que a decisão proferida
naquele irá impactar diretamente no crédito tributário referente à multa isolada ora em discussão
e, por isso, o destino do presente processo desta multa isolada deverá observar o resultado do
processo onde se discute a não homologação da declaração compensação no processo
10880.932917/2013-93.
MÉRITO
A Recorrente requer o reconhecimento da inconstitucionalidade da presente
multa, sob o argumenta de ofensa ao direito de petição prevista no artigo 5o, XXXIV, “a” da
Constituição.
Entendo que estes argumentos não merecem guarida. Afastar a aplicação de multa
prevista em lei implica em reconhecer sua inconstitucionalidade, o que de todo modo é vedado
ao julgador administrativo, nos termos do artigo 26-A do Decreto n. 70.235/1972, instrumento
normativo recepcionado como lei ordinária pela Constituição de 1988.
Referido posicionamento resta consolidado pelo enunciado da Súmula CARF no 2,
devendo-se socorrer do Poder Judiciário para proferir decisão sobre o tema:
“Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
A multa ora em discussão foi definida por lei, estando vigente à época do
lançamento. As alegações de ofensa ao regime jurídico da compensação, ou princípios
constitucionais, como direito de petição, em nada socorrem a Recorrente, visto a previsão legal
da multa aplicada no presente caso.
A despeito de ser uma discussão importante, a verificação da constitucionalidade
da multa isolada será realizada pelo STF na ADI n. 4905 e no RE n. 796.939/RS com
repercussão geral reconhecida, no tema 736. Enquanto isso, o artigo 74, § 17 da Lei n.
9.430/1996 é vigente e deve ser observada pela Administração Pública.
Com isso, nego provimento ao recurso voluntário, devendo-se observar o
resultado do processo 10880.932917/2013-93 para fins de reduzir a multa isolada, ou mesmo seu
cancelamento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736747/2018-19

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital